Tribunal: TJDFT
Processo: 0702040-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE RETIRADA DE CONTEÚDO DISPONIBILIZADO EM SÍTIO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO ESPECÍFICO DE URL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N.o 410 DO STJ.
1. De acordo com o art. 19, § 1o, do Marco Civil da Internet (Lei n.o 12.965/2014), a ordem judicial específica para a retirada de matéria veiculada na internet deve ter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1698647, de Relatoria da Min.a Nancy Andrighi, entendeu que é necessária a indicação clara e específica “[...] do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente. [...] O Marco Civil da Internet elenca, entre os requisitos de validade da ordem judicial para a retirada de conteúdo infringente, a ‘identificação clara e específica do conteúdo’, sob pena de nulidade, sendo necessário, portanto, a indicação do localizador URL”.
3. Hipótese em que o requerente apresentou como endereço de URL para retirada da reportagem tão somente o seguinte: https://www.metropoles.com/brasil/pcdf-acha-carro-de-locadora-sumido-ha-4-anos-na-casa-de-servidor-do-stf, sem especificar a URL em que estava hospedada a contestação; a sentença dos autos originais (ID 138332069) foi cristalina ao determinar a edição da matéria para que fosse inviabilizado o acesso ao conteúdo da contestação da empresa MOVIDA, assim como outros documentos que relevem dados pessoais do Autor; não houve indicação específica da URL apresentada pelo Agravante tão somente em sede de cumprimento de sentença (https://pt.scribd.com/document/471047546/contestacao-movida).
4. Ainda no julgamento do REsp n.o 1698647, o STJ estabeleceu que é impossível o cumprimento de ordens que não contenham o conteúdo exato, indicado por URL, a ser removido, ainda que a decisão atribua ao particular interessado a prerrogativa de informar os localizadores únicos dos conteúdos infringentes.
5. Apenas a título de reforço argumentativo, no caso em tela não houve a intimação pessoal do Agravado para o cumprimento da obrigação; a Corte Cidadã possui entendimento assente de que “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”; o enunciado sumular continua válido mesmo após a vidência do CPC/2015 (STJ. Corte Especial. EREsp 1360577-MG, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 19/12/2018).
6. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida em todos os seus termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.